Tribunal: TJES
Processo: 5015747-66.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015747-66.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON LEANDRO DA SILVA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ADEQUADO À PENA FIXADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à revisão do acórdão da 2ª Câmara Criminal do TJES, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES e redimensionou a pena para 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 530 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e porte ilegal de munições de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há ilegalidade no afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06);

(ii) avaliar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A revisão criminal destina-se à correção de erro material, ilegalidade manifesta ou descoberta de prova nova, não podendo ser utilizada como nova via recursal para rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado.

4.
A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo inviável seu reconhecimento quando há prova da dedicação do réu à atividade criminosa.

5.
A elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas (cocaína,
crack
, maconha e lança-perfume), aliada à posse de munições de calibres diversos, materiais para embalo de entorpecentes e caderno de anotações do tráfico, demonstram que o revisionando se dedicava ao comércio ilícito de drogas, justificando o afastamento da minorante.

6.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a posse de petrechos típicos do tráfico e a expressiva quantidade de entorpecentes são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (STJ, AgRg no HC 733.020/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 14/6/2022).

7.
Mantida a pena fixada no acórdão revisando, o regime inicial semiaberto se mantém adequado, conforme o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somadas à posse de munições e petrechos típicos da mercancia ilícita, são suficientes para demonstrar a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

2.
A revisão criminal não se presta à mera reavaliação da dosimetria da pena quando ausente erro técnico, ilegalidade manifesta ou prova nova.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; Lei 11.343/06; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:

-
STJ, AgRg no HC 733.020/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 14/6/2022.

- STJ, AgRg no HC 759.532/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015747-66.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JEFFERSON LEANDRO DA SILVA SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

VOTO

Trata-se de
r
evisão
c
riminal proposta por
JEFFERSON LEANDRO DA SILVA SANTOS
,
com fundamento no art. 621, inc.
I
, do C
PP
,
pretendendo a revisão do
a
córdão
que
reformou parcialmente a sentença proferida
pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cariacica
/ES,
no
bojo da
a
ção penal
nº
00
1000386.2017.8.08.0012
,
e
redimensionou

o
apenamento que lhe foi
imposto
p
ela prática do
s
crime
s de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06) e
porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito
(art. 16 da Lei 10.826/03),

para o to
tal para
08 (oito) anos
de reclusão, no regime inicial
de cumprimento semiaberto, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

O acórdão restou assim ementado:

EMENTA: “
APELA
ÇÃO CRIMINAL – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE - TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS - INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A prisão preventiva de maneira alguma afronta o direito de defesa do ora recorrente, vez que o mesmo teve acesso a todos os atos do processo bem como foi assistido por defesa técnica durante toda a marcha processual. Ademais, havendo os recorrentes permanecido presos durante toda a instrução criminal, com muito mais razão devem permanecer presos se a segregação foi mantida e fundamentada na sentença. 2) Exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico, em vista: a) a quantidade e modo de acondicionamento da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; d) circunstância da prisão; e d) conduta e antecedentes do agente; sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei 11.343/2006 na caracterização do crime definido na lei antitóxicos. 3) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 4) Tanto na culpabilidade quanto nas consequências do crime, a fundamentação utilizada foi vaga e genérica, não refletindo a situação concreta espelhada nos autos, de modo que deve ser reduzida a pena para o mínimo legal, por não haver outras circunstâncias com fundamentação válida utilizada. 5) A elevada quantidade e a diversidade de drogas constituem elemento de prova suficiente da dedicação a atividades criminosas, sendo que apenas na terceira fase tal critério fora utilizado, se encontrando escorreita a fundamentação utilizada, não havendo que se falar na ocorrência de “bis in idem”, já que a mesma circunstância não constou da primeira fase da dosimetria. 6) Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante do óbice temporal previsto no art. 44 do CP. 7) Quanto ao pedido de redução da multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução. 8) Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido.”
(TJES, Classe: Apelação, 00
10003-86.2017.
8.08.00
1
2, Des.
Substituto
Relator:
Getulio Marcos Pereira Neves,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgado em 20/3/2019.
Data da Publicação no Diário:
25/3/2019
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que
em 26/6/2021
,
no interior da residência situada na Rua Cerejeiras, bairro Parque Gramado, município de Cariacica/ES, o ora revisionando e Guilherme Oliveira Rodrigues mantinham em depósito
165
(cento e sessenta e cinco) papelotes de
cocaína
;
04
(quatro) sacolas contendo
crack
, pesando aproximadamente
265 g
(duzentos e sessenta e cinco gramas);
06
(seis) pedaços grandes de
maconha
, pesando
135 g
(cento e trinta e cinco gramas) e
01
(um) pote contendo
80 g
(oitenta gramas) de
cocaína; 12
(doze)
munições
calibre .40;
09
(nove)
munições
calibre 9 mm;
08
(oito)
munições
calibre 12;

balança de precisão
;
dosador para drogas;
diversos
materiais destinados à preparação
e embalo
d
e
entorpecentes;

04
(quatro)
broches policiais
;
01
(uma)
luneta
;
01
(uma)
lanterna

tática
;
01
(um)
caderno contendo a
notações contábeis do
tráfico

de drogas
; a quantia de
R$ 692,10
(seiscentos e noventa e dois reais) em espécie;
01
(um)
carregador
PT 938, calibre .380
e
01
(um)
frasco de lança-perfume
,
tudo em atividade indicativa do tráfico de drogas.

A defesa sustenta que o Magistrado sentenciante
“não aplicou os benefícios do tráfico privilegiado por mera presunção, muito embora o peticionante preenchesse todos os requisitos, uma vez que, ao tempo dos fatos, era primário, com bons antecedentes, não integrando organização criminosa, tampouco se dedicando a atividade ilícita”.

Fundado em tais razões,
postula pel
o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), e consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (Id. 10208703).

N
ão vejo motivo para acolher a pretensão defensiva.

A minorante do
tráfico privilegiado
tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes e não aquele que, comprovadamente, faz do crime meio habitual de vida.

A propósito, o
s requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser
primário
, portador de
bons antecedentes
,
não
se dedicar a
atividades

ilícitas
e nem participar de
organização

criminosa
.

Contudo, na
hipótese,
a
apreensão
de
variados tipos de drogas (cocaína,
crack
, maconha e lança-perfume), petrechos utilizados para o tráfico (materiais utilizados para preparação e embalo de entorpecentes, balança de precisão
e
dosador,
dentre outros
), munições e acessórios de calibres diversos (.40, 9 mm, 12 e .380), caderno
contendo a
notações contábeis e dinheiro
,
somada,
como reconheceu o acórdão,
às circunstâncias em que se desenvolveu a atuação policial e prisão
,
revela
ram
que
o réu não era um traficante iniciante, mas sim que
fazia da
mercancia ilícita seu
meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Dessa forma,
acertad
o o julgado,
no ponto em que não reconheceu o benefício do tráfico privilegiado, ante a presença de elementos que denotam a dedicação
do réu

às
atividades criminosas.

Em idêntico sentido, cito precedente do C.
STJ:

“
(...) V - O acórdão impugnado fundamentou de forma idônea o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividade criminosa - traficância, porquanto "apreendidos sete cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico, rádios comunicadores, dinheiro de origem ilícita, balança de precisão, além de munições, permitem concluir, tratar-se o Apelado de um traficante contumaz, que estava inserido na atividade criminosa de forma profissional", (fl. 32) sendo que os elementos probatórios demonstraram que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...)” (
STJ.
AgRg no HC n. 733.020/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

Por fim,
n
ão prospera, via de consequência, o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
já que
mantida a reprimenda fixada n
o acórdão.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da
Subprocurador
ia
-Geral de Justiça (
Id.
1
1017108
)
,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE a revisão criminal.